Tribunal: STF
Processo: HC 180958
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – RELEVÂNCIA AUSÊNCIA. 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CAUSA DE AUMENTO – ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 0000069-11.2017.8.26.0560, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, impôs a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Concluiu ausentes atenuantes e agravantes. Não observou a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, do referido diploma, reportando-se à existência de antecedentes criminais. Aludiu à hediondez do delito para definir o regime adequado ao início do cumprimento da sanção. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, realçando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa e proveu parcialmente a do Ministério Público. Assentou não ser possível a observância da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, frisando a natureza e a quantidade de substâncias apreendidas – 10 microtubos de cocaína (10 gramas) e 19 invólucros de crack (8,5 gramas), no que revelada a dedicação a atividades criminosas. Reconheceu a incidência, no patamar de 1/6, da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de regência, tendo em vista o cometimento do delito nas proximidades de escola. Redimensionou a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 535.218. O Relator inadmitiu a impetração, mas, de ofício, deferiu a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. Asseverou inexistirem circunstâncias judiciais negativas. 
    Os impetrantes sustentam não haver prova da prática da traficância. Apontam viável a desclassificação para o delito definido no artigo 28 da Lei de Drogas. Afirmam tratar-se de usuário. Ressaltam atendidos os requisitos necessários à observância da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33. Dizem viável o afastamento da aplicação da causa de aumento definida no artigo 40, inciso III, assinalando ausente demonstração de atos de traficância nas proximidades de estabelecimento de ensino. Aduzem cabível o regime de cumprimento aberto. Sublinham as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
     Requerem, no campo precário e efêmero, a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Sucessivamente, buscam o reconhecimento da causa de diminuição, o afastamento daquela alusiva ao aumento, e o regime aberto, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pretendem a confirmação das providências. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Tribunal de Justiça, ao desprover apelação interposta pela defesa, levou em conta os depoimentos prestados durante o processo-crime, destacando os formalizados pelos agentes públicos envolvidos na prisão em flagrante, bem como laudos periciais referentes à constatação da natureza dos entorpecentes, a exame toxicológico, e exame no local do delito, para assentar comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Frisou caracterizada a finalidade mercantil, entendendo incabível a pretensão referente à desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 (porte para consumo pessoal) da Lei de Drogas. Assentou delineadas a materialidade e a autoria delitivas. Não há relevância no articulado em relação ao enquadramento típico da conduta atribuída ao paciente. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Órgão revisor, ao afastar a causa de diminuição da sanção, teve presente a dedicação do paciente a atividades ilícitas, observada a natureza e quantidade das substâncias encontradas – 10 microtubos de cocaína (10 gramas) e 19 invólucros de crack (8,5 gramas). Atendeu-se ao figurino legal. 
    Quanto à aplicação da causa de aumento definida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, a Nona Câmara de Direito Criminal lastrou-se em laudo pericial do local de crime, a demonstrar a prática do delito à distância de 200 metros de estabelecimento de ensino – Centro Municipal de Educação Infantil Professora Mercedes Fernandes de Lima –, revelando-se viável a observância da norma. 
    No tocante à fixação do regime de cumprimento da pena, percebam a disciplina legal referente ao tema. Norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a ausência de circunstâncias judiciais negativas, a determinação do semiaberto pelo Superior Tribunal de Justiça mostrou-se válida. 
    3. Indefiro liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator